Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733856-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE MARIA DE SOUSA BENVENUTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Cleide Maria de Sousa Benvenuto contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante requereu a concessão da gratuidade da justiça. Foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, mas a determinação não foi atendida. O benefício da gratuidade da justiça à impetrante foi indeferido diante da inexistência de elementos hábeis a comprovar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ela foi intimada para recolher as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, mas o prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Decido. O art. 69, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que o mandado de segurança sujeita-se a preparo na Secretaria do Tribunal. O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição para o caso do não recolhimento das custas iniciais. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil possibilita a extinção do feito sem a apreciação do mérito quando os pressupostos de constituição válida e regular do processo estiverem ausentes. A impetrante foi intimada para efetuar o pagamento das custas iniciais, mas a determinação não foi atendida. O não recolhimento das custas iniciais constitui óbice para o regular prosseguimento do mandado de segurança conforme o art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, da Súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator